Tribunal: STF
Processo: ADI 1254
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-08-14
Data de publicação: 1996-08-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PROCESSO DE
CARÁTER OBJETIVO - INCLUSÃO DE ENTIDADE PRIVADA NO PÓLO PASSIVO 
DA RELAÇÃO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - TUTELA DE SITUAÇÕES SUBJETIVAS E INDIVIDUAIS - INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA ABSTRATA DO CONTROLE NORMATIVO - FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO - AGRAVO IMPROVIDO
ENTIDADES PRIVADAS NÃO PODEM FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DO PROCESSO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
        - O caráter necessariamente estatal do ato suscetível de
impugnação em ação direta de inconstitucionalidade exclui a
possibilidade de intervenção formal de mera entidade privada no pólo
passivo da relação processual. Precedente.
O CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO CONSTITUI PROCESSO DE NATUREZA OBJETIVA
        - A importância de qualificar o controle normativo abstrato de
constitucionalidade como processo objetivo - vocacionado,
exclusivamente, à defesa, em tese, da harmonia do sistema
constitucional - encontra apoio na própria jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, que, por mais de uma vez, já enfatizou a objetividade
desse instrumento de proteção "in abstracto" da ordem constitucional.
Precedentes.
        Admitido o perfil objetivo que tipifica a fiscalização abstrata
de constitucionalidade, torna-se essencial concluir que, em regra, não
se deve reconhecer, como pauta usual de comportamento hermenêutico, a
possibilidade de aplicação sistemática, em caráter supletivo, das
normas concernentes aos processos de índole subjetiva, especialmente
daquelas regras meramente legais que disciplinam a intervenção de
terceiros na relação processual. Precedentes.
NÃO SE DISCUTEM SITUAÇÕES INDIVIDUAIS NO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO
        - Não se discutem situações individuais no âmbito do controle
abstrato de normas, precisamente em face do caráter objetivo de que se
reveste o processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade.
O círculo de sujeitos processuais legitimados a intervir na ação direta
de inconstitucionalidade revela-se extremamente limitado, pois nela só
podem atuar aqueles agentes ou instituições referidos no art. 103 da
Constituição, além dos órgãos de que emanaram os atos normativos
questionados.
        - A tutela jurisdicional de situações individuais - uma vez
suscitada controvérsia de índole constitucional - há de ser obtida na
via do controle difuso de constitucionalidade, que, supondo a
existência de um caso concreto, revela-se acessível a qualquer pessoa
que disponha de legítimo interesse (CPC, art. 3º).
FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
        - A função processual do Advogado-Geral da União, nos processos
de controle de constitucionalidade por via de ação, é eminentemente
defensiva. Ocupa, dentro da estrutura formal desse processo objetivo, a
posição de órgão agente, posto que lhe não compete opinar e nem exercer
a função fiscalizadora já atribuída ao Procurador-Geral da República.
        Atuando como verdadeiro curador (defensor legis) das normas
infraconstitucionais, inclusive daquelas de origem estadual, e velando
pela preservação de sua presunção de constitucionalidade e de sua
integridade e validez jurídicas no âmbito do sistema de direito,
positivo, não cabe ao Advogado-Geral da União, em sede de controle
normativo abstrato, ostentar posição processual contrária ao ato
estatal impugnado, sob pena de frontal descumprimento do "munus"
indisponível que lhe foi imposto pela própria Constituição da
República. Precedentes.